Tribunal: TJSP
Processo: 1508040-04.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO JUDICIAL AMPARADA NA PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL, DIANTE DO VALOR DAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO JUDICIAL AMPARADA NA PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL, DIANTE DO VALOR DAS COISAS SUBTRAÍDAS (AVALIADAS EM MAIS DE 35% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS) E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CRIME CONSUMADO – TEORIA DA "APPREHENSIO" OU "AMOTIO" – PRECEDENTE CITADO – PENAS INALTERADAS – RÉU, QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS E É, TAMBÉM, REINCIDENTE ESPECÍFICO – REGIME FECHADO MANTIDO – PENAS ALTERNATIVAS DESCABIDAS – RECURSO DESPROVIDO.